Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714985-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: DANIEL LUCAS RODRIGUES FEITOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por DANIEL LUCAS RORIGUES FEITOSA contra acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal. Após a negativa de seguimento do recurso extraordinário, o recorrente apesentou agravo em recurso extraordinário, que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O STF, por sua vez, concluiu que a matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral declarado no Recurso Extraordinário no 1400172 (tema 1242), conforme ementa, ora transcrita: DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA GARANTIA DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à delimitação quanto ao descumprimento de ordem legal de parada, emanada de agente público em atividade ostensiva de prevenção e repressão de crimes, estar sob a salvaguarda do direito ao silêncio e do direito de não produzir prova contra si mesmo. 2. Repercussão geral reconhecida. Diante da repercussão geral reconhecida e o despacho exarado pela Suprema Corte (ID 65202887), determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 1.400.172, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 6 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal